Tribunal: TJSP
Processo: 1124005-73.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
TRESPASSE – Ação destinada à anulação de contrato de alienação de estabelecimento comercial, cumulada com pedidos indenizatórios – Dever de diligência do adquirente de estabelecimento comercial – Precedentes da Câmara Reservada de Direito Empresarial do TJSP – Execução fiscal existente em período anterior ao trespasse – Dolo omissivo da ré não configurado – Teor do art. 147 do CC –

Ementa:
TRESPASSE – Ação destinada à anulação de contrato de alienação de estabelecimento comercial, cumulada com pedidos indenizatórios – Dever de diligência do adquirente de estabelecimento comercial – Precedentes da Câmara Reservada de Direito Empresarial do TJSP – Execução fiscal existente em período anterior ao trespasse – Dolo omissivo da ré não configurado – Teor do art. 147 do CC – Cláusula contratual que impõe o dever de informar não afasta o dever de diligência – Erro essencial dos autores não configurado – Teor do art. 138 do CC – Sentença mantida – Recurso desprovido.